Tribunal: STF
Processo: ARE 1335073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte recorrente, mercê da incidência da Súmula 287 do STF. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice previsto na Súmula 287 do STF, já que “por ocasião do manuseio do agravo para destrancar o seu recurso extraordinário, bem demonstrou que não se tratava de ofensa reflexa à Constituição ou à matéria eminentemente infraconstitucional, mas sim violação direta ao art. 102, § 2º da Constituição Federal”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL EXECUTADO COM READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES. 
    CONTROVÉRSIA ACERCA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA SOBRE A QUAL SE OPEROU O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE COM PUBLICAÇÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 2.332/DF) INÁBIL A MODIFICAR OS CRITÉRIOS APLICADOS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROVIDÊNCIA EMPREGADA NA ORIGEM QUE ENSEJOU OFENSA AOS INSTITUTOS DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO PASSÍVEL DE SER DEBATIDA APENAS EM EVENTUAL AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 535, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINA A TESE APLICÁVEL NA QUESTÃO DE ORDEM RECONHECIDA NO RESP 1.328.993/CE. RECURSO PROVIDO. ”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 102, § 2°, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a violação reflexa à Constituição e a Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação indireta. 4. Pagamento de indenização. Fixação de juros compensatórios. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1135604 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07-04-2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. ART. 33 E 78 DO ADCT/CF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE VALOR QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1198179 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03-02-2020)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – CABIMENTO, OU NÃO, DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS – QUESTÃO NÃO DEBATIDA PERANTE O TRIBUNAL “A QUO” – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1075834 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11-04-2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A justa indenização na desapropriação indireta, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVOS RETIDOS: AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS: DESTINATÁRIO DA PROVA: JUIZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ÁREA ESBULHADA E VALOR DA INDENIZAÇÃO: AFERIDAS POR PERÍCIA: LEGITIMIDADE, JUROS COMPENSATÓRIOS: INCIDÊNCIA, CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: COMPENSAÇÃO”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 714621 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24-11-2014)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente